Tribunal: TJBA
Processo: 8063604-41.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063604-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SIDNEY OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) CONFERIDA AOS PRAÇAS OPERACIONAIS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 153/2014. POSSIBILIDADE. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO.
DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS
. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
SIDNEY OLIVEIRA LIMA
, contra suposto ato coator de responsabilidade do
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
autoridade vinculada ao Estado da Bahia,
consistente em omissão no pagamento da gratificação CET (Condições Especiais de Trabalho) no importe de
4
5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Prejudicial de mérito de d
ecadência e prescrição suscitadas pelo Impetrado.

3. No mérito, de um lado a parte Impetrante defende o seu direito a
o pagamento do benefício previdenciário com paridade aos servidores ativos e pagamento da gratificação CET (Condições Especiais de Trabalho) no importe de
4
5%, salientando o regramento próprio dos servidores militares.

4. O Estado da Bahia interveio no feito, suscitando as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, apontando, ainda, a existência de Mandado de Segurança coletivo, distribuído sob o nº 8036675-10.2020.0000, ajuizado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, cujo objeto aponta ser idêntico ao da presente ação, o que entende atrair a aplicação do art. 22, § 1º, Lei nº 12.016/2009, pelo que pugna para que a parte Autora
seja
intimada para requerer a desistência do processo sob pena de não lhe ser aplicável eventual acórdão favorável proferido no presente
mandamus.

5.
Quanto ao mérito, salienta que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é concedida tendo em vista o tipo de atividade que é desempenhada, considerando suas características (trabalho especializado, realizado fora do horário normal, ou em local determinado), o que a caracteriza como gratificação
pro labore faciendo
.

6. Segue pontuando que,
o
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, Lei Estadual n° 7.990/01, ao dispor sobre a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), estabeleceu no parágrafo único do art. 110-B, que o Conselho de Políticas de Recursos Humanos (COPE) expediria resolução fixando os percentuais da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, tendo sido, assim, expedida a Resolução COPE n° 153/2014.

7. Sustenta o Estado da Bahia que os percentuais fixados na mencionada resolução são os seguintes:
A) 25% para os ocupantes dos postos de Soldados, 1° Sargento e Subtenente que estejam desempenhando funções administrativas e enquanto assim permanecerem. B) 45% para os ocupantes dos postos de Soldados, Cabo, 1° Sargento e Subtenente, que estejam em efetiva atividade operacional e enquanto assim permanecerem. C) 60% para Soldado, Cabo e 1° Sargento no exercício da atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. D) 125% para Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel.

8.
Aponta o Impetrado que o art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/01 não implica em qualquer promoção funcional para a graduação superior, mas, apenas, no cálculo dos proventos por esta graduação, de forma que a graduação/posto do militar inativo permanece inalterado.

9. Além disso, destaca o Estado da Bahia que a regra de incorporação fixada no art. 110-D, da Lei nº 7.990/2001 a qual aponta que, além do cumprimento do requisito temporal de 5 anos consecutivos ou 10 interpolados, o valor a ser incorporado será o decorrente da média dos percentuais efetivamente percebidos pela parte Impetrante nos 12 meses anteriores à data de aquisição do direito à aposentadoria ou nos 12 meses anteriores ao requerimento de aposentadoria.

10. Aduz o Impetrado que, no caso específico dos autos: “
(...
)
pelo único contracheque apresentado, constata-se que a parte Impetrante fora admitida em 17/01/1989, percebendo 08 (oito) adicional por tempo de serviço, levando a ilação que fora transferida para a reserva remunerada com menos de 10 anos (dez) anos de serviço público, porquanto, reformada em 25/01/1999.
”,
razão pela qual, sustenta o Impetrado que não haveria o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 98, III, da lei 7.990/01.

11. Feitas as considerações que entendeu devidas, pugna o Estado da Bahia pelo acolhimento das preliminares aventadas e, caso sejam estas ultrapassadas, requer a DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, tendo em vista que a conduta da Administração transcorreu em perfeita sintonia com os ditames legais/constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

12. Prejudicial de mérito de d
ecadência e de prescrição devidamente afastadas. A ausência de
implantação da aludida gratificação
nos proventos da parte Impetrante, se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do
mandamus

se renova mês a mês, de modo que não ocorre a prescrição do fundo de direito, nos termos do entendimento da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

13. De igual forma, não há como se acolher a alegação de litispendência, em decorrência da prévia impetração do mandado de segurança coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000, haja vista ser pacífico na jurisprudência pátria, que a propositura de ação coletiva, por substituto processual, não constitui obstáculo à pretensão da parte detentora do direito, de buscar, através de ação autônoma, a tutela jurisdicional dos seus interesses, mormente porque não se está compelida a aderir ao feito coletivo.

14. Oportuno registrar que, consoante os regramentos insertos no art. 22, §1
o
, da Lei 12.016/2009, a afinidade do objeto intentado em ação coletiva não induz a litispendência em face da ação proposta individualmente, inexistindo razão, pois, em imputar ao Impetrante a obrigação de desistir do presente
mandamus.

15. Passo à análise do mérito.

16.
O
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, Lei Estadual n° 7.990/01, ao dispor sobre a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), estabeleceu no parágrafo único do art. 110-B, que o Conselho de Políticas de Recursos Humanos (COPE) expediria resolução fixando os percentuais da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, tendo sido, assim, expedida a Resolução COPE n° 153/2014, que fixou os percentuais
da seguinte forma
:

“
A)
25% para os ocupantes dos postos de Soldados, 1° Sargento e Subtenente que estejam desempenhando funções administrativas e enquanto assim permanecerem.
B) 45% para os ocupantes dos postos de Soldados, Cabo, 1° Sargento e Subtenente, que estejam em efetiva atividade operacional e enquanto assim permanecerem.
C) 60% para Soldado, Cabo e 1° Sargento no exercício da atividade de condução de veículos utilizados nas atividades finalísticas da corporação. D) 125% para Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel.”

17.
Destarte,
em razão
do Impetrante ter sido transferido para a reserva remunerada, com os proventos calculados sobre a remuneração da própria graduação (PRAÇA PM), merece perceber a CET de 45%,
haja vista esta ter sido
conferida indistintamente aos Praças da PMBA através da Resolução do Conselho de Política de Recursos Humanos (COPE) nº 153, publicada em 2014.

18. Nesse quesito, a Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento ocorrido no Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000, em que se discutiu idêntica questão, firmou posicionamento no sentido de reconhecimento do
caráter genérico
da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, em virtude da certidão emitida pelo Diretor de Departamento de Pessoal da PMBA atestando a percepção indistinta da CET por todos os policiais militares.

19. Saliente-se, mais precisamente, que a certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA atesta que os praças que trabalham no serviço operacional percebem 45%, a título de CET, após a conclusão do curso de formação.

20.
Desse modo, desde o julgado paradigma, restou reconhecida a feição genérica da gratificação, recebida indistintamente por todos os policiais militares que desempenham as suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, sem a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para a implementação da vantagem.

21. Cumpre
ratificar
que os Militares do Estado da Bahia tem direito à paridade dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, por força do disposto no art. 40, § 4º, combinado com o § 10, do art. 42, do texto original da Lei Maior. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, o referido direito passou a ser garantido em razão do estabelecido no art. 40, § 8º, combinado com o art. 40, § 2º da Carta Magna. A partir de 27.12.2001, o multicitado direito é resguardado pelo disposto no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, normatização que permaneceu com a vigência das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, já que, como visto anteriormente, o Poder Constituinte derivado em 19.12.2003 (data da entrada em vigor da EC nº 41/2003) disciplinou que a matéria deveria ser regulamentada pela legislação local, que no caso do Estado da Bahia já existia desde 27.12.2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

22.
A parte Impetrante, na condição de
policial militar aposentado
, faz jus à paridade, vez que as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005,
destinam-se somente aos servidores públicos civis, não se aplicando aos servidores militares
e, a Lei nº 7990/2001, garante aos policiais militares a paridade remuneratória com os servidores em atividade.

23. Ainda,
em razão
do Impetrante ter sido transferido para a reserva remunerada, com os proventos calculados sobre a remuneração da própria graduação (PRAÇA PM), merece perceber a CET de 45%,
haja vista esta ter sido
conferida indistintamente
aos Praças da PMBA através da Resolução do Conselho de Política de Recursos Humanos (COPE) nº 153, publicada em 2014.

24. R
esta firmado o
posicionamento no sentido de reconhecimento do
caráter genérico
da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, em virtude da certidão emitida pelo Diretor de Departamento de Pessoal da PMBA
atestando a percepção indistinta da CET por todos os policiais militares
.

25. Saliente-se que a certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA atesta que os praças que trabalham no serviço operacional percebem 45%, a título de CET, após a conclusão do curso de formação, estando mais do que evidente a
feição genérica da gratificação, recebida indistintamente por todos os policiais militares que desempenham as suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, sem a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para a implementação da vantagem.

26. Cumpre
ratificar
que os Militares do Estado da Bahia tem direito à paridade dos vencimentos, desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, por força do disposto no art. 40, § 4º, combinado com o § 10, do art. 42, do texto original da Lei Maior. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, o referido direito passou a ser garantido em razão do estabelecido no art. 40, § 8º, combinado com o art. 40, § 2º da Carta Magna. A partir de 27.12.2001, o multicitado direito é resguardado pelo disposto no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, normatização que permaneceu com a vigência das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, já que, como visto anteriormente, o Poder Constituinte derivado em 19.12.2003 (data da entrada em vigor da EC nº 41/2003) disciplinou que a matéria deveria ser regulamentada pela legislação local, que no caso do Estado da Bahia já existia desde 27.12.2001.

27.
Destarte, estando evidente
que a parte Impetrante recebe mensalmente valor inferior ao
que deveria receber
,
resta
demonstrada a ilegalidade perpetrada e o direito líquido e certo da mesma.

28. Concessão da segurança para
reconhecer o direito
líquido e certo da parte Impetrante ao realinhamento dos seus proventos com a concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), a incidir sobre o respectivo soldo, bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração, devidamente atualizadas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 810 do STF, até 08/12/2021, e a partir do qual deverá incidir a taxa SELIC uma única vez nos termos da E.C. 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988;
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7990/2001), em especial o art. 121;

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-BA - MS: 80332792020238050000, Rel..: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 01/05/2024
.
TJ-BA-MS:8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. :Carmem Lúcia Santos Pinheiro, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/02/2023.

Presidente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora

Procurador de Justiça